Tribunal: TJMMG
Processo: 2000545-66.2024.9.13.0004
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO APELAÇÃO Processo n. 2000545-66.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 02/06/2025 Publicação: 09/06/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SANÇÃO DISCIPLINAR – FALTA AO SERVIÇO – ATESTADO MÉDICO CUJA VALIDADE E CONTEÚDO NÃO FORAM INFIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – CAUSA LÍCITA DE JUSTIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 13, INC. XX, DA LEI N. 14.310/2002 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, para manter a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Minas Gerais contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais nos autos da ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada ajuizada por Gabriel Thayrone da Costa, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato administrativo que impôs sanção disciplinar ao autor. A ação anulatória de ato administrativo proposta visou à nulidade do Procedimento de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 116.346/2021, que sancionou o autor, ora apelado, com prestação de serviço extra de 6 (seis) horas, desconto do dia faltoso, e supressão de 25 (vinte e cinco pontos) de seu conceito funcional, como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais - CEDM (faltar ao serviço). Em suas razões recursais (evento 38), sustenta o apelante, em suma, que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade e que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Alega o apelante que a sentença ofende o princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, citando precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 244158). Afirma o apelante que ficou comprovada nos autos a falta ao serviço pelo recorrido, a ausência de comunicação da falta ao Comando de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Policiamento da Companhia e a não homologação do atestado médico, sem qualquer justificativa plausível para tal omissão. O apelante invoca o disposto no art. 13, inc. XX, da Lei Estadual n. 14.310/02 (CEDM), que tipifica como transgressão grave o ato de faltar ao serviço. Transcreve dispositivos da Resolução Conjunta de Saúde n. 4.278/2013 e da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014 (ICCPM/BM n. 01/2014), que disciplinam a homologação de atestados médicos e as consequências de sua ausência. Argumenta o apelante que a não homologação do atestado não se configura como caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 393, parágrafo único, do Código Civil, mas sim como descumprimento de dever funcional. Aduz o apelante que somente os médicos do Quadro de Saúde da Polícia Militar possuem conhecimento específico das atividades militares e, portanto, apenas eles têm condições técnicas e periciais para avaliar a real necessidade da licença médica para o policial militar. Lado outro, o apelado sequer compareceu ao NAIS para homologar o atestado médico, ou apresentou prova efetiva da impossibilidade de realizar esse mero comparecimento. Defende o apelante que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, que envolve a autonomia gerencial da Polícia Militar, não cabendo à Justiça Militar desconsiderar o caráter meramente informativo do atestado médico particular, apresentado por militar para justificar uma falta, considerando que seria desproporcional a aplicação de qualquer sanção disciplinar baseada no art. 13, inc. XX, do CEDM. Com tais razões, o apelante requer se conheça do recurso e seja ele provido para que seja reformada a sentença, julgado improcedente o pedido formulado na petição inicial e condenada a parte autora nos ônus sucumbenciais. O apelado apresentou contrarrazões (evento 40) pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença e, ainda, pela majoração dos honorários de sucumbência. O apelado reafirma que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça Militar é pacífica no sentido de que o atestado médico, ainda que não homologado, constitui causa lícita de justificação prevista no art. 19, inc. I, do CEDM, afastando a incidência da transgressão disciplinar do art. 13, inc. XX, do mesmo regramento legal. Argumenta o apelado que a mera ausência de homologação poderia, no máximo, configurar transgressão disciplinar prevista no inciso XV do art. 14 do CEDM, de natureza média, pela inobservância da obrigação de apresentar o atestado médico em tempo hábil. Reitera que a Administração não comprovou qualquer ilegalidade ou ilegitimidade do atestado médico apresentado, o qual goza de veracidade. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, mantendo-se integralmente a sentença que acolheu a pretensão do apelado e anulou a punição disciplinar, restituindo-lhe 20 (vinte) pontos perdidos em razão da efetivação da sanção, bem como o valor equivalente à prestação de serviços fixada em um turno de serviço de 6 (seis) horas. De início, cumpre esclarecer que, a despeito das argumentações do apelante, em sentido contrário, a atuação do Judiciário em casos como o presente não se destina a reexaminar o mérito, mas, sim, restringe-se ao controle de legalidade do ato administrativo. Nesse sentido, considerando que o apelado foi punido com uma reprimenda de natureza grave, com base no art. 13, inc. XX, da Lei n. 14.310/2002, por ter faltado ao serviço, a punição por ele suportada é ilegal, uma vez que o fato se enquadra em outra tipificação de infração disciplinar. A falta ao serviço justificada por documento de saúde cuja autenticidade não se contesta, sem, contudo, proceder-se à homologação desse documento no prazo estabelecido no art. 32, §§ 1º e 2º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013, não se amolda à prática da transgressão grave prevista no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002. A mera ausência de homologação do atestado médico, nas circunstâncias apresentadas, não tem o condão de transmudar uma ausência por motivo de saúde, devidamente comunicada e comprovada por documento médico idôneo, em uma transgressão disciplinar de natureza grave, qual seja, faltar ao serviço. Essa situação já foi apreciada em inúmeras oportunidades por este e. Tribunal de Justiça Militar do Estado Minas Gerais (TJMMG), cuja jurisprudência prevê a nulidade da punição disciplinar, com base no artigo 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, ao militar que falta ao serviço por motivos de saúde e não homologa o documento médico no prazo previsto em uma instrução interna da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR - ART. 13, XX (FALTAR AO SERVIÇO), DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM) - ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 19, I (MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO, PLENAMENTE COMPROVADO), DA LEI N. 14.310/2002 - ATESTADO MÉDICO COM PREVISÃO DE AFASTAMENTO DO MILITAR NA DATA DA ESCALA DE SERVIÇO - RECONHECIMENTO DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO - NULIDADE DECLARADA - RECURSO PROVIDO. (TJMMG – Apelação Criminal n. 2000019-67.2022.9.13.0005 – Relator: Des. Jadir Silva – Segunda Câmara – Data do Julgamento: 09/02/2023) APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR - FALTA AO SERVIÇO - ATESTADO MÉDICO COM VALIDADE E CONTEÚDO NÃO INFIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - CAUSA LÍCITA DE JUSTIFICAÇÃO DAS FALTAS - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FALTA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO GRAVE PREVISTA NO ART. 13, XX, DA LEI N. 14.310/2002 - RECURSO ESTATAL IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. (TJMMG – Apelação n. 2000151-61.2021.9.13.0005 – Relator: Osmar Duarte Marcelino – Primeira Câmara – Data do Julgamento: 29/11/2022) Assim, entendo que a sentença impugnada não merece reparos, uma vez que adotou entendimento já consolidado por este e. TJMMG sobre o tema, aplicando corretamente o direito à espécie, de modo que a sua manutenção é medida que se impõe. Da mesma forma, entendo que a sentença fixou adequadamente os honorários advocatícios sucumbenciais – no importe de 20% (vinte) por cento sobre o valor atualizado da causa – respeitando os critérios do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, não merecendo ser acolhido o pleito do apelado pela sua majoração. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, para manter a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para negar provimento ao recurso e manter a sentença de primeiro grau de jurisdição. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de junho de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator